Tribunal: TJES
Processo: 0002502-31.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002502-31.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INCENTIVAR CONSULTORIA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE CONTÁBIL. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL. MULTIPLICIDADE DE ATIVIDADES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do TJES, que negou provimento à apelação da embargante e manteve sentença denegatória de mandado de segurança. O
writ
foi impetrado contra ato do Secretário Municipal de Finanças de Aracruz/ES, visando o reconhecimento do direito ao recolhimento do ISS em valor fixo, no regime do Simples Nacional, para atividade contábil exercida por sociedade uniprofissional. A embargante sustenta omissões quanto à aplicação da Lei Complementar nº 123/2006, à caracterização empresarial da sociedade e ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação de dispositivos da Lei Complementar nº 123/2006 e à caracterização jurídica da sociedade como uniprofissional; (ii) estabelecer se há vício a ser sanado nos termos do art. 1.022 do CPC, a fim de viabilizar o prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão enfrentou os fundamentos jurídicos essenciais ao deslinde da controvérsia, ao afirmar que o regime tributário municipal exige exclusividade na atividade contábil, sendo a multiplicidade de atividades causa excludente do benefício pretendido.

O colegiado assentou que a sociedade possui caráter empresarial, com base na análise do CNPJ, da forma de remuneração dos sócios e da ausência de prestação pessoal dos serviços — elementos suficientes para afastar a tese de uniprofissionalidade.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, desde que os fundamentos do acórdão sejam suficientes para sustentar a conclusão adotada, conforme entendimento consolidado do STJ.

O recurso manifesta intenção de rediscutir o julgamento, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, mesmo quando manejados com finalidade prequestionadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multiplicidade de atividades, mesmo lícitas e permitidas no Simples Nacional, afasta o enquadramento da sociedade como uniprofissional para fins de recolhimento do ISS fixo em regime especial municipal.

A ausência de citação expressa de todos os dispositivos legais invocados não implica omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente à resolução da controvérsia.

Embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir matéria já decidida ou compelir o julgador a adotar fundamentos pretendidos pela parte, ainda que com fins de prequestionamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
INCENTIVAR CONSULTORIA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA.
em face do v. acórdão proferido no evento nº 14248137, exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos do mandado de segurança impetrado em face de ato apontado como coator praticado pelo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE ARACRUZ
, denegou a segurança pleiteada.

Em suas razões recursais (evento nº 14595800), a embargante alega, em síntese, a omissão do acórdão quanto aos seguintes pontos:
(i)
análise da Lei Complementar nº 123/2006, especialmente no que se refere à possibilidade de exercício de outras atividades pela microempresa, sem perda do regime do Simples Nacional;
(ii)
segregação de receitas, prevista no art. 18, § 4º-A, III, da referida LC, a qual autorizaria o recolhimento do ISS em valor fixo para atividades contábeis, ainda que coexistam com outras atividades;
(iii)
ao disposto nos arts. 18, § 22-A, e 17, § 1º, da LC 123/2006, que assegurariam o direito ao benefício fiscal, mesmo na presença de outras atividades lícitas não vedadas;
(iv)
ausência de caráter empresarial da sociedade embargante, sustentando que a existência de outras atividades e a forma de remuneração dos sócios não seriam suficientes para descaracterizar a natureza uniprofissional; e, por fim,
(v)
requer manifestação expressa, para fins de prequestionamento, sobre os arts. 170 da Constituição Federal, 12, 17, 18 e 111 da LC 123/2006, bem como sobre os arts. 997, IV e VII, do Código Civil e demais dispositivos citados.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, observa-se que o v. acórdão embargado enfrentou a questão da forma de atuação da empresa à luz do regime jurídico municipal, afirmando a exigência de exclusividade da atividade contábil e o afastamento do benefício pleiteado quando constatado o caráter empresarial da sociedade, tal como identificado no caso concreto.

A alegação de omissão quanto à segregação de receitas e à possibilidade de coexistência de outras atividades permitidas pelo Simples Nacional também não se sustenta, uma vez que o julgado partiu da premissa de que o regime especial municipal exige dedicação exclusiva à atividade contábil, sendo a multiplicidade de atividades, por si só, fator excludente do benefício — o que elide a aplicação das teses de segregação parcial.

Quanto ao argumento de que a sociedade não ostenta natureza empresarial, o acórdão foi suficientemente claro, ao assentar que a análise do CNPJ, o modelo de remuneração dos sócios e a ausência de prestação pessoal dos serviços configuram a existência de organização empresarial, incompatível com o regime pretendido.

Cumpre salientar, por fim, que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
, vide:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedente do STJ. 3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 038150054781, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 03/08/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTÊNCIA PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO HONORÁRIA IMPOSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos. 2. Inexistindo qualquer destes vícios no acórdão embargado, que enfrentou, exaustivamente, todas as questões suscitadas pelas partes, inclusive com base em precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o improvimento do recurso.
3. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 (aplicável ao caso, eis que o acórdão embargado foi publicado após 18 de março de 2016), falece interesse ao embargante no pedido de prequestionamento explícito de suas teses recursais, eis que o Diploma em questão admite o chamado prequestionamento implícito, ou seja, o conhecimento de todas as matérias vertidas nas razões do recurso, ainda que não tenham sido explicitamente tratadas no aresto recorrido.
4. Inviável a majoração da condenação honorária em favor do embargado, na medida em que se trata de recurso interposto no mesmo grau de jurisdição. Precedentes. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024140231341, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019)

Nesse contexto, ainda que a embargante alegue a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurge contra a valoração probatória e o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS PREQUESTIONAMENTO IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem via processual adequada para a integração do decisum, sendo que o julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. 2. Quanto ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a embargante entende correta. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151332830, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 01/02/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.